Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO EM FACE DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 171, § 3o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se a conduta praticada pelo apelante é materialmente típica, aplicando-se o princípio da insignificância; b) verificar se a conduta foi praticada na forma tentada; c) revisar a pena-base do recorrente, em razão de mudança no critério de exasperação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
5. Embora a vantagem econômica aferida pelo réu aparentemente seja de pequenos valores econômicos; no essencial, não deixa de apresentar relevância social, pois, distribuídas a pessoas beneficiárias de programas sociais. 5.1. No caso concreto, o réu foi apreendido na posse de diversos cartões de transporte coletivo, pertencentes a outros beneficiários, demonstrando a utilização indevida de benefícios sociais em prejuízo do sistema público de transporte do Distrito Federal.
6. Não há que se falar na prática do crime na forma tentada, eis que o réu obteve vantagem econômica indevida, ao receber o dinheiro da passagem de ônibus de um passageiro, em troca de emprestar um cartão de passe estudantil a ele, com a posterior devolução.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.